Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014554-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE BEATRIZ FELIZARDA SANTANA - CPF: 409.830.561-53 (RECORRENTE), MAX ALLAN DA SILVA MANSO GOMES - CPF: 033.787.441-70 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA MANSO GOMES - CPF: 408.398.181-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1014554-62.2022.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)
:

MEIRE BEATRIZ FELIZARDA SANTANA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES (ITCMD) – COBRANÇA DECORRENTE DE DOAÇÃO RESULTANTE DE PARTILHA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR O TRIBUTO – FATO GERADOR OCORRIDO NA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199876669, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) decorrente da homologação da partilha nos autos de divórcio no 0002935-03.2006.8.11.0040, em razão da decadência, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 199876672).

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 199876677), pugnando pela manutenção da sentença recorrida, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que recebeu aviso de cobrança de ITCMD referente à doação decorrente de partilha de bens acima do quinhão legal em divórcio consensual. Aduz que a cobrança do aludido débito fiscal se encontra abrangida pela decadência, pois lançado em 2022, cujo fato gerador teria ocorrido em 14/06/2006, quando da homologação do divórcio.

O reclamado contestou a ação afirmando que não há que se falar em decadência do direito em lançar o tributo. Ressaltou que o imposto está sujeito ao lançamento por declaração, sendo indispensável a prestação de informações pelo contribuinte para se viabilizar o lançamento tributário, nos termos do art. 147 do CTN.

Sustenta que o fato gerador do tributo ocorre com o registro imobiliário, sob o argumento de que o lançamento ocorre por declaração. Desse modo, o termo final para a contagem do prazo decadencial seria o previsto no art. 173, I, do CTN. Assim, considerando que a transmissão do imóvel só foi requerida em outubro de 2021, sustenta que a decadência não ocorreu. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A reclamante apresentou réplica, ratificando os termos da inicial. Requer o julgamento antecipado da lide; a confirmação da liminar em todos os seus termos; a condenação da reclamada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), bem como a procedência dos pedidos iniciais com a consequente declaração de nulidade do débito fiscal, determinando-se que se proceda ao cancelamento do aviso de cobrança fazendária no 97668/337/76/2022.

Conforme delineado nos autos, a controvérsia reside sobre o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento do ITCMD.

Consoante observado na sentença, o art. 35 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o fato gerador do ITCMD ocorre com a data da transmissão do bem, seja por doação ou por sucessão.

No caso em tela, referente à doação de bem imóvel atribuído a um dos cônjuges acima de sua respectiva meação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que o fato gerador ocorrerá na data da prolação da sentença que homologou a partilha, momento em que são identificados os elementos material, pessoal e quantitativo da hipótese tributária.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO.
TERMO INICIAL
. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD,
tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha
, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" ( AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1273589 PR 2018/0077217-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD.
DECADÊNCIA. TERMO O INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte no que tange ao
termo inicial do prazo decadencial para lançamento de crédito tributário de ITCMD
, que é a
prolação da sentença de homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos materiais, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo
. Nesse sentido: REsp 1.668.100/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2018; AgInt no AREsp 1376603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019; AgInt no AREsp 1.488.490/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/11/2021. 2. A questão foi pacificada no julgamento do EAREsp 1.621.841/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, ocasião em que se consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento complementar da diferença do ITCMD dá-se com o trânsito em julgado da decisão judicial onde se discutiu os aspectos da hipótese de incidência, pois, antes desse marco, não se constata a inércia da Fazenda estadual a justificar a inauguração do lustro decadencial, sendo esse - o trânsito em julgado - o momento em que o lançamento desse crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2052781 SP 2022/0008880-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha ocorreu na data de 14/08/2006, o termo inicial para contagem do prazo decadencial para o lançamento do ITCMD se deu em 01/01/2007, conforme estabelecido no art. 173 do CTN.

Desse modo, observa-se que decorreu o prazo decadencial para o lançamento do tributo, sendo inviável a sua cobrança por parte da Fazenda Pública Estadual.

Além disso, ressalta-se que o fato de a parte requerente não ter declarado o excesso de meação ao fisco dentro do prazo legal, não afasta a responsabilidade do Estado em realizar o lançamento do tributo dentro do prazo decadencial estabelecido em lei.

Diante do exposto, em consonância com os argumentos e fundamentos expostos na sentença de primeiro grau e, considerando a aplicação das disposições contidas no CTN, conheço do recurso, pois tempestivo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença do juízo
a quo
, no sentido de declarar a inexigibilidade do ITCMD decorrente da homologação da partilha nos autos do divórcio no 0002935-03.2006.8.11.0040, em razão do reconhecimento da decadência, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o município recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024